Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM. FASES DO CERTAME. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisão a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, com posterior suspensão do feito, até o julgamento final do recurso extraordinário paradigma de no 560.900 (tema 22), ao qual foi reconhecida repercussão geral. Transitado em julgado o acórdão proferido naquele processo, o Presidente desta 3a Turma Recursal, restituiu os autos para o exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos art. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC.
2. Foi proferida a seguinte decisão no RE 560.900/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida (tema 22):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃOGERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOSPÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EMCURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DAMORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.”
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou “a ilegalidade do ato que considerou a parte autora nao recomendada na fase de investigação social do concurso publico para admissão ao Curso de Formacao de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM” e determinou ao Distrito Federal readmitir a parte autora nas demais fases do certame.
4. A decisão proferida no julgamento do RE 560.900/DF e a tese fixada no Tema 22, estabeleceram entendimento, sobre a matéria discutida nestes autos, diferente e oposto ao que havia sido anteriormente decidido por esta Turma.
5. Assim, em juízo de retratação e considerando o caráter vinculativo da decisão acima transcrita do STF, têm-se que a existência de inquéritos e/ou processos penais somente autoriza a eliminação de concursos públicos após condenação por órgão colegiado, ou definitiva, além da necessidade de demonstração motivada da relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido.
6. Não obstante a possibilidade de serem atribuídos, através de lei, requisitos mais rigorosos para situações atinentes a determinadas carreiras, como a da magistratura e das forças de segurança, como é o caso dos autos, permanece a vedação de valoração negativa de processos em andamento, salvo em condições excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
7. Na corrente situação, apesar de o concurso em tela ser para cargo de força de segurança, não foi apurada a existência de condenação definitiva ou colegiada, nem a presença de requisitos legais específicos mais rigorosos que, também, por sua vez, não poderiam ser aplicados, caso existissem, pois sequer foi demonstrada a ocorrência de processos em andamento, posto que a contraindicação da comissão avaliadora da vida pregressa e investigação social do candidato baseou-se na verificação do registro de 02 ocorrências policiais.
8. É caso, portanto, de confirmar a sentença proferida, com acréscimo de fundamentação.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida nos seus termos, com acréscimo de fundamentos. Súmula de julgamento serve de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.